Tribunal: STF
Processo: HC 157575
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-08-07
Data de publicação: 2018-08-07

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Teses submetidas à apreciação do Supremo Tribunal que não foram analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Inadmissível supressão de instância. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento.